Tribunal: STF
Processo: RE 563306
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. QUESTÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 



    1.   A questão relativa à exclusão das vantagens pessoais do subteto municipal foi anteriormente enfrentada e não sofreu qualquer impugnação no momento oportuno. A matéria está preclusa. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.